Tribunal: CARF
Processo: 10510.723152/2019-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO DE SOUSA SATELES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-10-31

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10510.723152/2019-04
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-007.915 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de setembro de 2023
Recorrente
MARIA INÊS MACHADO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2016
ISENÇÃO POR MOLÉSTIA GRAVE. SÚMULA 63.
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de
moléstia grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria,
reforma, reserva remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente
comprovada por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União,
dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA DE MULTA.
A multa de ofício por infração à legislação tributária tem previsão em
disposição expressa de lei, devendo ser observada pela autoridade
administrativa e pelos órgãos julgadores administrativos, por estarem ela
vinculados.
JUROS À TAXA SELIC
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação
e Custódia - SELIC para títulos federais (Súmula CARF no 4).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Freitas de Souza
Costa, Thiago Alvares Feital, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10510.723152/2019-04
Fl. 89
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-007.915 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10510.723152/2019-04

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Foi efetuada notificação de lançamento de fls. 37/40 em razão de apuração da infração
de rendimentos indevidamente considerados como isentos por moléstia grave no
exercício de 2017, ano-calendário 2016.
A Contribuinte tomou ciência da exigência em 02/04/2019 (fl. 42) e , em 25/04/2019,
apresentou a impugnação de fls. 02/03, por intermédio de mandatário, alegando, em
síntese, que é portadora de neoplasia maligna e que anexava o laudo pericial emitido por
serviço médico oficial para comprovar a isenção dos proventos de aposentadoria
recebidos da fonte pagadora FRGPS. A procuração consta da fl. 12.
Cientificado da decisão de primeira instância em 11/06/2019, a qual julgou a
impugnação do contribuinte improcedente, o sujeito passivo interpôs, em 11/07/2019, Recurso
Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese,
que:
a) a despeito de haver um problema de desgoverno e de ilícito com o valores do
SUS repassados para o Hospital Cirurgia, e de ele ser pessoa jurídica de direito privado (entidade
filantrópica sem fins lucrativos), a despeito de tudo isso, é um hospital da rede SUS, em caráter
complementar;
b) o próprio Hospital Cirurgia, em seu site, se apresenta como o maior prestador
de serviços ao SUS no Estado de Sergipe;
c) O Estado de Sergipe, de semelhante modo, em seu site, ao elencar a sua rede de
saúde, também lista o Hospital Cirurgia;
d) deste modo, parece incontroverso que o Hospital Cirurgia pertence à rede do
SUS no âmbito do Estado de Sergipe, de modo complementar, segundo autorização legal,
corroborada pela intervenção judicial em novembro de 2018, pelo período de 12 meses,
prorrogáveis por igual período, estando assim comprovado o serviço médico oficial;
e) requer a anulação da multa de ofício e juros de mora;
f) alega que já foi recolhido o valor cobrado na presente Notificação de
Lançamento, no valor de R$ 725,39, quando encaminhou sua DIRPF original.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Marcelo De Sousa Sateles - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
Fl. 90
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-007.915 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10510.723152/2019-04

O litígio recai sobre a infração de rendimentos indevidamente considerados como
isentos por moléstia grave no valor de R$ 27.894,05.
A jurisprudência administrativa do CARF já está consolidada no sentido de que os
rendimentos recebidos de aposentadoria são isentos do imposto de renda, desde que percebidos
por portador de moléstia grave, devidamente comprovado por laudo pericial emitido por serviço
médico oficial, nos termos da Súmula CARF no 63:
Súmula CARF no 63:
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de moléstia
grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria, reforma, reserva
remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente comprovada por laudo pericial
emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos
Municípios.
A decisão de piso manteve a infração de rendimentos indevidamente considerados
como isentos por moléstia grave, no valor de R$ 27.894,05, pelos seguintes motivos, no
essencial:
(...)
Da análise do texto legal, depreende-se que há dois requisitos cumulativos
indispensáveis à concessão da isenção. Um reporta-se à natureza dos valores recebidos,
que devem ser proventos de aposentadoria ou reforma e pensão, e o outro relaciona-se
com a existência da moléstia tipificada no texto legal.
Com relação à natureza dos proventos recebidos da fonte pagadora Fundo do Regime
Geral de Previdência Social como decorrentes de aposentadoria, não há qualquer
controvérsia nos autos. A contribuinte juntou o documento relativo a sua aposentadoria
na fl. 14 e o próprio comprovante de rendimentos à fl. 17 identifica a natureza dos
rendimentos recebidos em 2016 como proventos de aposentadoria.
O motivo da infração declinado na descrição dos fatos da notificação de lançamento à
fl. 38 foi a não apresentação de laudo pericial emitido por serviço médico oficial
especificando a moléstia, quando a contribuinte já havia sido intimada a fazê-lo. A
impugnante, por sua vez, afirmou que juntava o referido documento à fl. 15. Todavia,
da análise do documento em referência, constata-se que não restou comprovado tratar-se
de serviço médico oficial da União, dos estados, Distrito Federal ou municípios,
conforme determina expressamente a legislação transcrita neste Voto.
A pessoa jurídica que consta no laudo é Fundação de Beneficência Hospital de
Cirurgia, CNPJ no 13.016.332/0001-06. Em pesquisa à consulta pública do cadastro
de CNPJ contido no sítio deste Órgão, verifica-se que a descrição de sua natureza
jurídica é de Associação Privada (fl. 48). Além disso, não consta do referido laudo o
número de registro do médico signatário no Órgão Público, condição esta imposta pela
legislação transcrita como um dos requisitos mínimos para a validade do laudo.
Dessa forma, como o documento apresentado pela contribuinte à fl. 15 não atende aos
requisitos mínimos estabelecidos na IN RFB no 1500, de 2014, há de se concluir que tal
elemento de prova não se revela hábil a comprovar a isenção pleiteada pela contribuinte
na DIRPF/2017.
(...)
(negritou-se)
Em sede de Recurso Voluntário, o Recorrente alega que o Hospital Cirurgia
pertence à rede do SUS no âmbito do Estado de Sergipe, de modo complementar, segundo
autorização legal, corroborada pela intervenção judicial em novembro de 2018, pelo período de
12 meses, prorrogáveis por igual período, estando assim comprovado o serviço médico oficial.
Fl. 91
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-007.915 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10510.723152/2019-04

Contudo, entendo que o Hospital Cirurgia é, de fato, uma associação privada,
sendo que o seu atendimento complementar ao SUS não altera sua natureza jurídica para púbica,
logo não foi cumprido o requisito do laudo pericial emitido por serviço médico oficial para
comprovar a moléstia grave por parte do contribuinte.
Da Multa de Ofício de 75%
Não procede ainda a argumentação do recorrente no que se refere à multa de
ofício exigida nos autos, já que a falta ou insuficiência de recolhimento do imposto remete ao
lançamento de oficio, para exigi-lo com acréscimos e penalidades legais.
Desta forma, o percentual de multa aplicado (75%) está de acordo com a
legislação de regência, art. 44, inciso I e parágrafo terceiro, da Lei no 9.430/96, sendo incabível o
pedido de anulação por parte do contribuinte.
Juros de Mora
A previsão da incidência dos juros de mora à taxa Selic consta dos artigos 5o, §3o
c/c 61, §3o da Lei n. 9.430/96.
A Súmula CARF n. 04 também determina a aplicação da taxa Selic:
Súmula CARF no 4:
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais.
Sendo assim, aos créditos tributários não pagos no vencimento, por qualquer
razão, incidem juros moratórios à taxa Selic.
Do Pagamento
Ressalte-se que cabe a delegacia de origem da Secretaria Especial da Receita
Federal do Brasil verificar possíveis recolhimentos feito pela Recorrente por meio de sua DIRPF
original (e-fl.80), e, caso seja devido no presente processo, fazer o devido aproveitamento.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, nego-
lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo De Sousa Sateles

Fl. 92
DF CARF MF
Original